Tribunal: TJDFT
Processo: 0746516-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746516-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDER SANTOS CARNEIRO AGRAVADO: MILENE GROSSI MORATO CARNEIRO, MARIA CECÍLIA GROSSI MORATO CARNEIRO, MARIA VITÓRIA GROSSI MORATO CARNEIRO D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.015, do CPC, faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator